Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação Cível. Monitória. Citação válida. Ausência de embargos à monitória. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Ausência de provas que a contrariem. Preclusão da matéria de defesa. Gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos.